Tribunal: TCU
Processo: 030.447/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria

Inteiro teor:
Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à alteração da aposentadoria da Sr.a Célia Regina Milani, autorizando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à alteração da aposentadoria da Sr.a Célia Regina Milani, negando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente, com fulcro na Súmula no 106, da Jurisprudência desta e. Corte de Contas; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. comunique a interessada do inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. alerte a interessada no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.3. envie a este Tribunal, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que a interessada foi cientificada do julgamento deste Tribunal. 9.4.4.observe os termos da IN 78/2018; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. verifique a implementação das medidas consignadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 supra ; 9.5.2. dê ciência desta deliberação ao órgão de origem.